Tribunal: TJDFT
Processo: 0731086-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731086-39.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id 62155663) da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (id 62155664) que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 14.283,38, uma vez que a constrição não recaiu sobre verba depositada em contas bancárias do agravante (CPC 18). Alega, em síntese, que o bloqueio é ilegal, pois superior ao devido (R$ 1.226,77) - excesso de execução -, além do que parcelou o débito, estando adimplente com as respectivas parcelas. Sustenta que possui legitimidade para questionar o bloqueio (CCB 1.016; CPC 674; CTN 134 e 135), bem assim que o parcelamento foi realizado antes da constrição, sendo impositivo o desbloqueio da quantia, de acordo com a jurisprudência do STJ. 2. A decisão recorrida foi disponibilizada em 04/07/24 e publicada em 05/07/24 (id 203082548, autos principais), de modo que o termo ad quem para interposição do recurso recaiu em 26/07/24, como consta na aba “Expedientes” do PJe 1a Instância. Logo, o presente agravo é inadmissível, uma vez que foi interposto apenas em 27/07/24 (id 62155663). Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator